Tribunal: TJMT
Processo: 0000412-40.2012.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000412-40.2012.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ ZANELA DE MATTOS - CPF: 459.514.031-20 (APELADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), Ager - Agencia Estadual de Regulacao dos Servicos Publicos de Mato Grosso (APELANTE), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (APELANTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SALVO CONDUTO – TAXI – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL –
PRELIMINAR:
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO - AGER - AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SEDIADA EM JUÍZO DIVERSO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - COMPETÊNCIA DECLINADA - RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de Ação Mandamental, a fixação do juízo competente não se dá conforme a matéria, o território ou a pessoa do litigante, como ocorre em outras ações, mas de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora. Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o
mandamus
, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão recorrida, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e AGER – AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã/MT que concedeu a ordem de salvo conduto para o exercício profissional de motorista de taxi em viagem intermunicipal, de forma eventual, nos termos da Lei Complementar n. 149/03; anulou a multa aplicada no auto de infração n. 10959; impôs multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de apreensão ilegal do veículo do impetrante EDSON ZANELA DE MATTOS.

Em grau recursal, afirma o recorrente Ministério Público, preliminarmente, que o juízo de Tabaporã é absolutamente incompetente para conhecer do
mandamus
eis que a autoridade coatora é o Coordenador de Transportes Rodoviários, lotado em Cuiabá.

Sustenta que não restou demonstrada a ilegalidade de ato dos fiscais da AGER, ilegalidade esta que demanda dilação probatória casuística não compatível com o Mandado de Segurança.

Afirma que naquela localidade existem duas empresas que fazem o trajeto e transporte de passageiros – Tabaporã/Sinop -, e que os taxistas fazem lotação diariamente para Sinop, burlando a legislação pertinente, sendo fato notório a concorrência desleal com as empresas habilitadas para o transporte coletivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular todas as decisões proferidas neste feito, em razão da incompetência absoluta do juízo e, subsidiariamente, indeferir a inicial ou denegar a segurança deferida, possibilitando a AGER continuar a exercer a sua atividade vinculada de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal.

Em suas razoes recursais, a AGER/MT destaca a inadmissão do mandado de segurança, por querer o apelado conferir à ele caráter normativo, que caracteriza a proteção a fatos eventuais e futuros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Afirma que não há por sua parte abuso de autoridade, sendo que a fiscalização apenas atua na melhor forma possível tentando evitar viagens de particular de forma clandestina, concorrendo deslealmente com as empresas cadastradas na Agencia.

Sustenta que a autorização que o apelado possui lhe dá o direito de explorar o serviço de taxi na cidade de Tabaporã e não realizar transporte intermunicipal, com status de linha, já que extrapola a competência do município autorizar a exploração de transporte intermunicipal, que é da competência privativa do Estado.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, acatando a preliminar, para o fim de extinguir a ação mandamental, sem resolução de mérito ou, caso superada a preliminar, que seja a sentença reformada na totalidade, por não ter havido nenhuma violação a direito líquido e certo do impetrante ora recorrido.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 2219809.

Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, foi informado a desnecessidade de atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica no vertente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recursos de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e AGER – AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã/MT que concedeu a ordem de salvo conduto para o exercício profissional de motorista de taxi em viagem intermunicipal, de forma eventual, nos termos da Lei Complementar n. 149/03; anulou a multa aplicada no auto de infração n. 10959; impôs multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de apreensão ilegal do veículo do impetrante EDSON ZANELA DE MATTOS.

Pelo Ministério Público foi aviado recurso onde destacou, preliminarmente, a incompetência do juízo de Tabaporã para processar e julgar o feito, por conta de que autoridade coatora é o Coordenador de Transportes Rodoviários, lotado em Cuiabá.

Pois bem.

Razão assiste ao Ministério Público.

Tratando-se de Ação Mandamental, a fixação do juízo competente não se dá conforme a matéria, o território ou a pessoa do litigante, como ocorre em outras ações, mas de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora. Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o
mandamus
, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão recorrida, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desta feita, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental neste Sodalício, uma vez que implica na alteração do órgão julgador, aplicando-se ao caso o efeito translativo.

A respeito do efeito translativo, este Tribunal de Justiça também tem aplicado quando há matéria de ordem pública que impede o seguimento da ação e/ou exige sua extinção sem julgamento do mérito. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL - LIMINAR CONCEDIDA - POSSIBILIDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO APLICADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO - UNEMAT - AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SEDIADA EM JUÍZO DIVERSO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - COMPETÊNCIA DECLINADA - RECURSO PREJUDICADO. 1. “Tratando-se de Ação Mandamental, a fixação do juízo competente não se dá conforme a matéria, o território ou a pessoa do litigante, como ocorre em outras ações, mas de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, tratando-se de incompetência absoluta, o magistrado não pode deferir medidas cautelares ou antecipatórias, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 113, § 2º do Código de Processo Civil.” (RAI 47700/2011, Des. J (AI 72370/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/01/2015).

Com essas considerações,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
do Juízo da Comarca de Tabaporã, bem como, declino da competência para processar e julgar o presente
mandamus
, ao setor de distribuição da Comarca da Capital, determinando que sejam os autos encaminhados ao Juízo competente. Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
, consequentemente, a apreciação de ambos recursos aviados e, diante da natureza jurídica do
mandamus
, há de ser mantido os efeitos da segurança jurídica concedida, até a apreciação do
writ
pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020